Tribunal: TJMT
Processo: 0005564-94.2013.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005564-94.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PERSON LITIER DA SILVA - CPF: 025.907.621-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAIMUNDO BENTO RAMALHO (VÍTIMA), Aucinete Maria Rodrigues (ASSISTENTE), Edval José Moreira (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOEDIR MÁRCIO DIAS (APELADO), JOEDIR MARCIO DIAS - CPF: 801.639.981-91 (APELADO), JOEDIR MARCIO DIAS - CPF: 801.639.981-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRONÚNCIA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE INDIQUEM TER O ACUSADO CONCORRIDO PARA A PRÁTICA DO CRIME – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto os tribunais pátrios, inclusive esta Corte Estadual, tenham tradicionalmente sustentado que a regra do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal não se aplica à decisão de pronúncia, o Supremo Tribunal Federal adotou, recentemente, posicionamento contrário, que passou a ser esposado, também, pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, inexistindo elementos de prova legitimamente produzidos sob o crivo do contraditório que apontem a autoria delitiva, não se admite a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0005564-94.2013.8.11.0042 pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que impronunciou
Person Litier da Silva
da acusação da prática do delito de homicídio qualificado, capitulado no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal.

Em síntese, o
parquet
argumenta que os elementos probatórios contidos nos autos são suficientes para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri (Id. n. 142164746).

Por sua vez, o apelado, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 142164747).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 150684150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Person Litier da Silva
foi impronunciado da acusação da prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal.

Irresignado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pleiteia a pronúncia do ora apelado, argumentando que os elementos probatórios contidos nos autos são suficientes para que ele seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Sem razão, contudo.

A competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é assegurada pelo art. 5o, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição da República. Disso decorre que, na fase preliminar dos processos escalonados por delitos dessa natureza, cabe ao magistrado avaliar tão somente a admissibilidade da acusação. Caso se convença da existência de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de sua autoria, pronunciará o réu, submetendo-o a julgamento perante a Corte Popular, consoante o art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Diz-se, portanto, que prevalece nessa etapa procedimental o princípio do
in dubio pro societate
, na medida em que o
standard
probatório exigido para a prolação da decisão de pronúncia não é tão elevado quanto aquele exigido para uma condenação, especialmente no que diz respeito à prova da autoria do crime.

Por outro lado, há que se considerar o fato de que o art. 155,
caput
, do CPP proíbe que o julgador fundamente sua decisão “
exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

Conquanto os tribunais pátrios, inclusive esta Corte Estadual, tenham tradicionalmente sustentado que a referida regra não se aplica à decisão de pronúncia – ao argumento de que esta comporta mero juízo de admissibilidade da acusação
[1]
–, o Supremo Tribunal Federal adotou, recentemente, posicionamento contrário, que passou a ser esposado, também, pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“
‘HABEAS CORPUS’ – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA ‘IN DUBIO PRO SOCIETATE’, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE ‘HABEAS CORPUS’ DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFÍCIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO.

– O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa. Doutrina. Precedentes.

–
Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri
.

– O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes.

– A regra ‘in dubio pro societate’ – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana
” (STF,
Habeas Corpus
n. 180.144/Go, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma; data do julgamento: 10.10.2020; data da publicação: 22.10.2020).

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM INDÍCIOS DO INQUÉRITO POLICIAL E TESTEMUNHO INDIRETO (HEARSAY TESTIMONY). INADMISSIBILIDADE. RECENTE ALTERAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conforme a orientação mais atual das duas Turmas integrantes da Terceira Seção deste STJ,
a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP
.

2. O testemunho indireto ou por ‘ouvir dizer’ (hearsay testimony) não é apto a embasar a pronúncia. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 703.960/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data do julgamento: 14.12.2021; data da publicação: 17.12.2021).

“
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO DISSOCIADO DAS RAZÕES RECURSAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 593, III, ‘D’, E § 3o, DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS PARA SUSTENTAR A AUTORIA. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. ART. 155 DO CPP VIOLADO. PRONÚNCIA INCABÍVEL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há como conhecer do especial em que a parte aponta como violado dispositivo legal com conteúdo normativo dissociado da tese formulada nas razões recursais, por desdobramento da Súmula n. 284 do STF. Na espécie, a defesa indicou a infringência do art. 3o-A do CPP - o qual reforça o princípio acusatório no processo penal -, mas sustentou que a decisão dos jurados não encontra respaldo nos autos, ante a ausência de prova judicializada que comprove a versão do Ministério Público, matéria que não se relaciona à afronta do referido preceito legal. Assim, não há como conhecer integralmente do recurso.

2. O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que
não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial
.

3. Na hipótese, o ora recorrente foi pronunciado e condenado por homicídio, mas o único elemento dos autos que corrobora a tese acusatória acerca da autoria é um depoimento colhido na fase de inquérito. Em juízo, tanto na primeira quanto na segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri, essa testemunha não foi ouvida e nenhum outro depoimento se produziu. Além disso, o acusado, em seu interrogatório, negou as imputações feitas a ele.

4. A constatação de evidente vulneração ao devido processo legal, a incidir na inobservância dos direitos e das garantias fundamentais, habilita o reconhecimento judicial da patente ilegalidade, sobretudo quando ela enseja reflexos no próprio título condenatório. A decisão de pronúncia foi manifestamente despida de legitimidade, sobretudo porque, na espécie, o réu foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri com base exclusivamente em elementos informativos produzidos no inquérito e não confirmados em juízo.

5. A solução mais acertada para o presente caso é não apenas desconstituir o julgamento pelo Conselho de Sentença, como também anular o processo desde a decisão de pronúncia - pois não havia como submeter o recorrente ao Tribunal do Júri com base em uma declaração colhida no inquérito policial e não corroborada em juízo - e impronunciar o acusado.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e provido, a fim de anular o processo desde a decisão de pronúncia e impronunciar o recorrente
” (STJ, Recurso Especial n. 1.932.774/AM, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; data do julgamento: 24.8.2021; data da publicação: 30.8.2021).

Na espécie, como se verá, os únicos elementos que respaldam a pretensão do
parquet
de que o acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri foram obtidos ainda no curso das investigações.

Imputa-se ao réu a prática do delito assim narrado na denúncia:

“
No dia 11/03/2012, por volta de 00h20min, em comércio localizado no Beco do Candieiro, região central desse município, os denunciados, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, imbuídos de latente animus necandi – por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido – mataram Raimundo Bento Ramalho, ocasião em que, valendo-se de uma faca (não apreendida) Joedir desferiu um golpe contra a vítima causando as lesões descritas no exame de corpo de delito e mapa topográfico de fls. 61/67, que foram a causa eficiente de sua morte.

Restou apurado que o denunciado Joedir e a vítima estavam no referido estabelecimento comercial jogando sinuca e, a certa altura, travaram desentendimento em virtude do jogo e também sobre quem pagaria as cervejas que estavam consumindo. Nessa oportunidade, Joedir e Raimundo passaram a discutir e só não entraram em vias de fato porque fregueses do bar separaram a contenda.

Joedir, por seu turno, em reação totalmente desproporcional e movido pela banal discussão de bar, foi ao encontro de seu amigo
Person
– que estava do lado de fora do estabelecimento – e com ele pegou uma faca para matar Raimundo.

Já de posse da faca Joedir voltou ao estabelecimento e agindo de inopino, a ponto de dificultar a defesa do ofendido, foi em direção a vítima e desferiu-lhe um golpe certeiro no abdômen, tirando-lhe a vida. Na sequencia o denunciado deixou o local do crime, enquanto o codenunciado
Person
foi preso pela polícia.

No curso das investigações Joeder também foi preso e qualificado nos autos, ocasião em que confessou a prática delitiva (fls. 111)
” (Id. n. 142164706, pp. 8 e 10;
sic
).

Compulsando detidamente os autos, observo que a prova da materialidade do delito emana do encadeamento de elementos como o boletim de ocorrência (Id. n. 142164706, pp. 14-15), o laudo de necrópsia (Id. n. 142164706, pp. 71-77) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Todavia, no que diz respeito à autoria, constato que os únicos indícios concernentes ao suposto envolvimento do apelado no crime em questão foram extraídos das declarações prestadas em delegacia por pessoas que disseram ter ouvido “
comentários
” de que o executor do homicídio teria pego a faca utilizada para matar a vítima emprestada com um “
noiado
”, além do próprio interrogatório extrajudicial do recorrido, transcrito nos seguintes termos:

“
QUE o interrogado estava nesta manhã em frente ao Supermercado gama, aguardando a comida, quando chegaram dois policiais desta especializada e o conduziu para ser ouvido, tendo ainda encontrado em poder do interrogado uma faca de cozinha, com cabo de madeira; Que perguntado ao interrogado se é autor ou teve participação no crime aqui investigado, respondeu que não foi o autor do crime e que não teve participação; Que o interrogado esclarece que não conhecia a vítima, sendo que, no dia dos fatos, não se recordando a data, mas que era por volta de 16h00min, o interrogado estava na porta no supermercado Gama pedindo comida, quando passou um salgadeiro; QUE nisso o interrogando foi atrás do salgadeiro, tentando convencê-lo a vender fiador para o interrogado, pois estava com sua filha e sua esposa e todos estavam com fome; QUE assim que o interrogado passou em frente ao ‘puteiro’, ou seja, casa de prostituição localizado no beco candeeiro; QUE o interrogado começou a pedir dinheiro neste estabelecimento; QUE nesse momento veio um homem e ofereceu R$ 3,00 (três) reais ao interrogado, para o mesmo emprestar-lhe uma faca; QUE como o interrogado portava uma faca para sua defesa, pois já havia sido tentado de morte e estava precisando de dinheiro, resolveu emprestar a faca; QUE esse homem pegou a faca do interrogando, dizendo que ‘ia dar um susto’ em um cara; Que então ele entrou no ‘puteiro’ deu uma facada na vítima e saiu correndo jogando a faca no meio da rua; QUE o interrogando não viu o momento do crime, porém, quando entrou no ‘puteiro’, já viu a vítima caída no chão, não se recordando a posição em que a vítima estava caída, onde havia muito sangue no chão; Que o interrogado não conhece este homem que matou a vítima, e, ao mostrar-lhe uma fotografia dos autos de JOEDIR MARCIO DIAS, o interrogado diz que não tem como confirmar se é o JOA pois o viu apenas naquele dia e foi tudo muito rápido; QUE todos que estavam no estabelecimento comentavam que tinha sido o vulgo ‘JOÁ’ que tinha matado vítima; QUE o interrogado não pegou a faca usada no crime; QUE a faca ficou jogada no meio da rua e o interrogado não sabe informar quem pegou a faca; QUE o interrogado ficou no local de crime até a polícia chegar e em seguida pegou sua filha e sua esposa e foram embora; QUE o interrogado imaginava que o vulgo ‘JOÁ’ só iria dar um susto na vítima; QUE depois do crime o interrogado nunca mais viu o vulgo ‘JOÁ’; Que perguntado ao interrogado se ele ficou instigando JOA a ir matar logo a vítima, ou se teria dito que só emprestaria a faca se fosse para ele fazer o serviço, respondeu que não, que se soubesse que era para ele matar alguém, não teria emprestado; Que o interrogado afirma que a faca que foi apreendida em seu poder não é a faca que emprestou para JOA, e que inclusive está pagando a faca até hoje para a pessoa de quem ele comprou, pois comprou a faca pelo valor de R$ 25,00, sendo que a inda deve o valor de R$ 7,80; Que o interrogado afirma que tanto o dono do bar quanto as mulheres que ficam no ‘puteiro’ presenciaram o crime
” (Id. n. 142164706, pp. 56-57;
sic
).

Curiosamente, contudo, o próprio codenunciado Joedir Márcio Dias, quando interrogado pela autoridade policial, embora tenha confessado a prática do crime, alegou que “
não conhece
MAGRÃO
, e que não pediu a sua faca emprestada e que nem pagou por ela, afirmando que a faca estava em uma ‘graminha’, não sabendo de quem seria aquela faca, pois naquele local ficam muitos ‘noiados’ que deixam facas escondidas para se defenderem e não andam com elas
” (Id. n. 142164707, pp. 15-16;
sic
).

Nota-se, assim, que o conjunto indiciário concernente ao recorrido já se mostrava demasiado frágil ao cabo do inquérito policial, na medida em que não havia como afirmar, com grau mínimo de segurança, que
Person
teria concorrido dolosamente para o delito.

Entretanto, como se não bastasse, a instrução processual fragilizou ainda mais a imputação no que diz respeito ao apelado.

Isso porque o recorrido não foi reinterrogado sob o crivo do contraditório, ao passo que o corréu Joedir Márcio, ao ser inquirido em juízo, voltou a afirmar que encontrou a faca no chão e que nem sequer conhecia
Person
(Id. n. 142164714), e as testemunhas ouvidas em juízo, Edval José Moreira e Bartolomeu Pereira dos Santos, afirmaram apenas que ficaram sabendo, por meio de terceiros, que o executor do delito teria obtido a mencionada arma branca de um “noiado”, mas que não conheciam e nunca viram o apelado
Person
(Ids. n. 142164714 e 142164731).

Em síntese, portanto, não há elementos probatórios minimamente convincentes de que o apelado tenha fornecido o instrumento utilizado para ceifar a vida da vítima ao corréu – e os parcos indícios coletados nesse sentido, ainda no âmbito policial, não foram nem sequer suficientes para demonstrar que o recorrido soubesse que Joedir Márcio utilizaria a faca em questão para golpear alguém.

Nesse contexto, reputo deveras temerário submeter o apelado a julgamento pelo Tribunal do Júri, porquanto correria o risco de se ver condenado por grave crime contra a vida com base em meras suposições inferidas a partir dos lacônicos elementos de informação amealhados pela autoridade policial.

Defrontando-se com casos semelhantes, este órgão colegiado tem assim decidido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITEADA A DESPRONÚNCIA – POSSIBILIDADE – PROVA DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME, AUSENTES, TODAVIA, INDÍCIOS SUFICIENTES DE COAUTORIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – TESTEMUNHOS INDIRETOS – SENTENÇA REFORMADA – DESPRONÚNCIA – 2. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PEDIDO PREJUDICADO – 3. RECURSO PROVIDO.

1.
Diante da ausência de indícios suficientes de coautoria delitiva imputada ao recorrente, na fase do judicium accusationis, a medida mais acertada é a sua despronúncia, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal
.

2. Diante da despronúncia do recorrente, resta prejudicado o pleito defensivo subsidiário de exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

3. Recurso provido
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1000393-06.2021.8.11.0028, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11.10.2022; data da publicação: 13.10.2022).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUTORIA DELITIVA NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NOS FATOS POR OUVIR DIZER EM FASE DE INQUÉRITO – DEPOIMENTOS NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO – TEMERÁRIA SUBMISSÃO DO RÉU A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – DESPRONÚNCIA – RECURSO PROVIDO.

Conquanto a decisão de pronúncia reflita apenas a admissibilidade da acusação, a materialidade e a autoria do crime devem vir suficientemente demonstradas, não bastando meros rumores e conjecturas em fase de inquérito para legitimar a submissão do réu a julgamento perante a Corte Leiga, sobretudo quando não há testemunhas presenciais
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1003024-70.2022.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 3.8.2022; data da publicação: 5.8.2022).

Ademais, não se está diante de decisão absolutória, mas mera decisão de impronúncia, que não impede o ajuizamento de nova ação penal caso sobrevenham elementos probatórios inéditos que denotem que o apelado concorreu dolosamente para o crime, porquanto o parágrafo único do art. 414 do CPP estabelece que, “
enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova
”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]
TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 80982/2014,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 26.11.2014; data da publicação: 1o.12.2014.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023